Tribunal: TJMT
Processo: 0002224-71.2014.8.11.0022
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002224-71.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AGNALDO JOSE SOARES - CPF: 911.118.891-04 (APELADO), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C DANOS MORAIS E RECONHECIMENTO DE DIREITO À INCORPORAÇÃO SALARIAL – DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE INTERROMPEU O PAGAMENTO DO BENEFÍCIO DA INCORPORAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA – PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL N° 75/98 – REVOGADA EM MARÇO DE 013 – SERVIDOR QUE CONTAVA COM MAIS DE 06 (SEIS) ANOS DE EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO – ASCENÇÃO NOS CARGOS EXCERCÍDOS NO PERÍODO – IRRELEVÂNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO QUE REGULAVA A MATÉRIA – INCORPORAÇÃO RESTAURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O servidor público efetivo que
completou o período de 06 (seis) anos ininterruptos de exercício de cargo de confiança durante a vigência da Lei Municipal n° 75/98 tem direito à percepção do benefício nela previsto.

A mudança de cargo comissionado durante esse período não é óbice para o preenchimento do lapso temporal, uma vez que o dispositivo legal revogado
é claro ao se referir que fará jus a incorporação quem tiver exercido cargo de direção, chefia, assessoramento ou assistência, ou seja, a lei exige apenas o exercício da
função de confiança
, não importando sua nomenclatura.

O fato de ter no período, mudado de cargo e assumido maiores responsabilidades, demonstra ainda mais o seu direito e o dever do Apelado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto
pelo Município de Pedra Preta
, em face da sentença proferida nos autos n° 000224-71.2014.811.0022, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para reconhecer o direito ao autor/apelado a gratificação pelo exercício de cargo de confiança, desde a sua cessação (15/04/2013), devendo integrar a remuneração para todos os efeitos legais, com o pagamento das diferenças salariais a que faz jus sobre o 13° salario, férias e terço de férias, a serem apurados em liquidação de sentença.

A sentença atacada estabeleceu que a atualização monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida, com base no IPCA, e os juros moratórios de 06% (seis por cento) a partir da citação.

Ainda, condenou o Município de Pedra Preta ao pagamento de honorários advocatícios, a serem fixados sobre o valor da condenação atualizada, quando da apuração da liquidação da sentença.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que o processo administrativo que culminou com a revogação da incorporação do apelado observou os trâmites legais, obedecendo os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Aduz que a incorporação do servidor apelado foi revogada em razão do não cumprimento de todos os requisitos da lei que regulamentava a incorporação, qual seja, o exercício do mesmo cargo comissionado durante o lapso temporal de 06 (seis) anos.

Diante disso, pleiteia a reforma da sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais (ID. 7698048 e 7698049).

Em suas contrarrazões, a Apelada pugnou pelo improvimento do recurso (ID. 7698125 e 769816).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto
pelo Município de Pedra Preta
, em face da sentença proferida nos autos n° 000224-71.2014.811.0022, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para reconhecer o direito ao autor/apelado a gratificação pelo exercício de cargo de confiança, desde a sua cessação (15/04/2013), devendo integrar a remuneração para todos os efeitos legais, com o pagamento das diferenças salariais a que faz jus sobre o 13° salario, férias e terço de férias, a serem apurados em liquidação de sentença.

Ressai dos autos que que o apelado ajuizou ação anulatória de processo administrativo com dano material, moral e reconhecimento de direito à incorporação salarial em face do Município de Pedra Preta, alegando que é servidor público municipal efetivo desde 01/07/2002, ocupando o cargo de motorista (ID. 7697142).

Colhe-se, das narrativas iniciais, que o apelado exerceu cargo comissionado na Secretaria de Obras e na Secretaria de Educação, no período de 02/05/2006 até 02/05/2012 (ID. 7697221 – pág. 04/06 e ID 7697222 – pág. 01/03, razão pela qual obteve direito à incorporação salarial, nos termos da Lei n° 75/98, vigente à época.

Extrai-se, ainda, que a Lei mencionada foi revogada em 22/03/2013, por meio da Lei n° 690/2013, sendo instaurado procedimento administrativo pelo Município de Pedra Preta para apurar eventuais irregularidades nas incorporações até então concedidas, culminando com a supressão da incorporação do apelado por meio da portaria n° 200/2013.

Julgado o mérito da ação proposta, o juízo
a quo
concedeu parcialmente os pedidos formulados na exordial, reconhecendo o direito do autor à gratificação pelo exercício do cargo de confiança, desde a sua cessação.

Pois bem.

Inicialmente, para compreensão da controvérsia, necessário elucidar alguns fatos relevantes, referentes às nomeações do servidor, que tomou posse como motorista em 10/06/2002 (ID. 7697221 – pág. 01/02):

Nomeação para o exercício do cargo em comissão de Chefe de Departamento da Secretaria de Viação e Obras Públicas, a partir de 02/05/2006 (ID. 7697221 – pág. 4);

Nomeação para o exercício do cargo em comissão de Supervisor lotado na Secretaria de Viação e Obras Públicas, a partir de 31/12/2008 (ID. 7697221 – pág. 5);

Nomeação para o exercício do cargo em comissão de Chefe de Departamento da Educação (transporte escolar), a partir de 02/02/2009 (ID. 7697221 – pág. 6);

Nomeação para o exercício do cargo em comissão de Coordenador, na Secretaria de Educação, a partir de 31/10/2010 (ID. 7697222 – pág. 1);

Nomeação para o exercício do cargo em comissão de Chefe de Departamento, na Secretaria de Educação, a partir de 30/12/2010 (ID. 7697222 – pág. 2);

Nomeação para o exercício do cargo em comissão de Chefe de Departamento, na Secretaria de Educação, a partir de 02/05/2012 (ID. 7697222 – pág. 3);

O cerne da questão subsiste em aferir se o servidor municipal faz jus à incorporação em seus vencimentos, de gratificação pelo exercício de cargo em comissão por período superior a seis anos.

A Lei Municipal n° 75/98, que dispõe sobre o Regimento Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Pedra Preta, vigente à época, estabelecia que
o servidor público municipal ocupante de cargo efetivo do quadro permanente do Município que durante 06 (seis) anos consecutivos ou 12 (doze) alternados, tivesse exercido cargo de direção, chefia, assessoramento ou assistência na Administração Pública Municipal incorporaria, definitivamente, à remuneração do cargo, para todos os efeitos legais, as vantagens pecuniárias da função de confiança, obedecidos alguns requisito,
in verbis:

Art. 160- O servidor público municipal ocupante de cargo efetivo do quadro permanente do Município que durante 06 (seis) anos consecutivos ou 12 (doze) alternados, tiver exercido cargo de direção, chefia, assessoramento ou assistência na Administração Pública Municipal incorporará, definitivamente, à remuneração do cargo, para todos os efeitos legais, as vantagens pecuniárias da função de confiança
, obedecido o seguinte:

I- a incorporação far-se-á com base nos vencimentos da função mais alta, desempenhada, pelo menos, durante 06 (seis) anos;

II- o servidor deverá ter completado pelo menos 1/3 do tempo de serviço necessário para sua aposentadoria voluntária.

§ 1º O servidor que, após a incorporação, vier a fazer novamente jus a vencimento da mesma espécie, perceberá apenas a diferença entre a incorporação e esta, se maior.

§ 2º Para fins deste artigo não será considerado o exercício de funções de confiança em outro órgão a nível Federal ou Estadual ou em outros Municípios.

§ 3º Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos em comissão de que trata o artigo 11, inciso II, inclusive quando exercido por servidor. (Destaquei).

Para regulamentar o disposto no artigo alhures citado, foi editado o Decreto Municipal n. 001/2011, que assim dispôs:

Artigo 1º- Para efeito do disposto no artigo 160 da Lei Municipal nº 075/98, o servidor efetivo investido em cargo de direção, chefia, assessoramento ou assistência na administração Pública Municipal incorporará à sua remuneração a importância equivalente à remuneração do cargo em comissão exercido.

Artigo 2º - o valor da incorporação devida a servidor ocupante de cargo será concedido, conforme cada situação, observando os seguintes critérios:

I- Corresponderá à remuneração do símbolo de valor mais elevado do cargo ou função desempenhado pelo servidor, conforme estabelecido no artigo 160, inciso primeiro da Lei Municipal nº 075/98
.

II
- Serão incorporadas à remuneração do cargo, para todos os efeitos legais, as vantagens pecuniárias da função de confiança, observado os critérios dispostos no artigo 160 e incisos da Lei Municipal nº 075/98. (...). (Destaquei)

No entanto, o artigo 160 e incisos da Lei Municipal n° 75/98 foi revogado pela Lei Municipal n° 01/2013, a partir da qual o Apelante suprimiu o benefício de incorporação ao apelado, ao argumento de que ele somente teria direito a incorporação de tivesse exercido o mesmo cargo comissionado, ainda que o apelante tenha preenchido o lapso temporal de 06 (seis) anos de exercício de cargo em comissão.

Apesar das alegações do apelante, o artigo 160 da
Lei Municipal n° 75/98, em seu
caput,
é claro ao se referir que fará jus a incorporação quem tiver exercido cargo de direção, chefia, assessoramento ou assistência, ou seja, a lei exige apenas o exercício da
função de confiança
, não importando sua nomenclatura.

De igual modo, o Decreto Regulamentar n° 01/2011 dispõe expressamente que o servidor teria direito a incorporar à remuneração o valor mais elevado do cargo ou função desempenhado por ele.

Logo, o texto de lei que permitia a incorporação pelo exercício do cargo comissionado somente foi revogado em janeiro de 2013, de maneira que, aqueles que durante a vigência da aludida lei exerceram funções de confiança por 6 (seis) anos consecutivos ou 12 (doze) interpolados fazem jus ao benefício da incorporação, como é o caso do Apelado.

Por fim, pertinente deixar bem claro que o Município Apelante, não está combatendo a incorporação, e sim, o fato do Apelado não ter, no seu entendimento, preenchido todos os requisitos para obter o benefício.

Apenas para fins de registro, consigno que a Constituição Estadual em seu artigo 140 prevê:

“
Art. 140 Aplica-se ao servidor público o disposto no art. 41 da Constituição Federal.

Parágrafo único. O servidor público estadual será aposentado na forma prevista no art. 40 da Constituição Federal, observando-se:

a) (...)

b) incorporam-se aos proventos da aposentadoria, todas as gratificações da atividade quando exercidas por mais de cinco anos ininterruptos ou dez intercalados.”

A respeito do do tema o Supremo Tribunal Federal assim decidiu:

As vantagens funcionais instituídas pelas normas impugnadas, designadas como “estabilidade financeira” ou “adicional de exercício”, garantem a seus destinatários, servidores efetivos dos Poderes e órgãos especificados que exerceram cargo em comissão ou função assemelhada, a continuidade do recebimento da diferença entre os vencimentos do cargo ocupado transitoriamente e os vencimentos do cargo efetivo.

Muito antes da edição dessas leis, esse mesmo benefício era assegurado a todos os servidores catarinenses, por força do art. 90 da Lei estadual 6.745/1985 - Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado (...).

(...) Esse dispositivo foi expressamente revogado pela Lei Complementar 36/91, que extinguiu do regime jurídico local a possibilidade de incorporação de valores recebidos pelo exercício de cargo em comissão ou função de confiança.

(...)Mais de uma década após a revogação da estabilidade financeira do regime jurídico local, os Poderes e órgãos com autonomia financeira, com a exceção do Poder Executivo, restabeleceram a vantagem por meio da edição de atos normativos específicos, impugnados na presente ação, voltando a permitir a contagem do tempo de exercício de cargo ou função para efeito de incorporação de valores aos vencimentos definitivos do servidor. É o que se infere dos seguintes atos normativos.

A Lei estadual 15.138/2010, de iniciativa do Desembargador Presidente do TJSC, a seu turno, recriou a estabilidade financeira para os servidores do Poder Judiciário estadual, com previsão semelhante, como se denota do seu art. 1º, caput (...).

A Lei Complementar 643/2015 contemplou os servidores do Ministério Público estadual com idêntica vantagem, determinando a contagem do tempo posterior à LC 36/1991 de forma expressa, por meio da referência direta à data dessa lei, conforme o art. 26-A, acrescido à LC 223/2002 (...).

(....)o restabelecimento do benefício é limitado aos respectivos quadros funcionais de cada Poder ou órgão autônomo, não apresentando o alcance pretendido pelo requerente, de alterar o regime jurídico dos servidores do estado. (...)

Sendo assim, não merece ser guarida, ao menos nesta fase de cognição sumária, a tese de inconstitucionalidade formal das leis impugnadas, nos termos em que enunciada na petição inicial da ação.

Para o exame da constitucionalidade material das demais normas, releva mencionar que a estabilidade financeira no Estado de Santa Catarina, em sua previsão original, teve a constitucionalidade apreciada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade no julgamento da ADI 1.264 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJ de 15/2/2008). Eis a ementa do julgado: EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ART. 3º DA LEI N. 1.145, DO ESTADO DE SANTA CATARINA. PREVISÃO DE REAJUSTE DOS VALORES FIXADOS REFERENTES ÀS VANTAGENS NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEIS PARA OS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE DIREÇÃO E DE GERÊNCIA SUPERIOR, NA MESMA PROPORÇÃO. 1. Configurada situação de pagamento de vantagem pessoal, na qual se enquadra o princípio da 'estabilidade financeira', e não da proibição constitucional de vinculação de espécies remuneratórias vedada pelo art. 37, inc. XIII, da Constituição da República. 2. Previsão legal que não iguala ou equipara vencimentos, apenas reconhece o direito dos que exerceram cargos ou funções comissionadas por certo período de tempo em continuar percebendo esses valores como vantagem pessoal. Precedentes 3. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.

(...)

O mecanismo de incorporação propriamente dito, portanto, já teve a sua constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, o que alcança parte das alegações de inconstitucionalidade material suscitadas pelo requerente com base em suposta afronta ao princípio isonômico e ao art. 37, II e V, CF
.

(...)Para o caso em apreço, releva destacar que a possibilidade de incorporação de valores recebidos em razão do exercício de cargo ou função de confiança é compatível com a Constituição na medida em que promova a valorização e profissionalização do servidor público e evite decessos remuneratórios que comprometam o padrão de vida do servidor e de sua família ao fim do exercício da função.
(ADI 5441 MC/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ 26/06/2017) (Destaquei)

De igual modo, segue o entendimento posicionado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C RECONHECIMENTO DE DIREITO À INCORPORAÇÃO SALARIAL – DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE INTERROMPEU O PAGAMENTO DO BENEFÍCIO DA INCORPORAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA – LEI MUNICIPAL Nº 75/98 QUE PREVIA O BENEFICIO – REVOGADA EM MARÇO DE 2013 – SERVIDOR QUE CONTAVA COM MAIS DE 6 (SEIS) ANOS DE EXERCICIO DE CARGO COMISSIONADO – IRRELEVÂNCIA SE HOUVE ASCENÇÃO NOS CARGOS EXERCIDOS NO PERÍODO – MÉRITO DO SERVIDOR E QUE PORTANTO NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DO APELANTE - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO QUE REGULAVA A MATÉRIA - INCORPORAÇÃO RESTAURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se o servidor, efetivo, completou o período de 6 (seis) anos ininterruptos de exercício de cargo de confiança antes da revogação da Lei Municipal que regulamentava a matéria, tem direito à percepção do benefício nela previsto. O fato de ter no período, mudado de cargo e assumido maiores responsabilidades, demonstra ainda mais o seu direito e o dever do Apelado.
(N.U 0001678-79.2015.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019). (Destaquei)

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO, PREVISTA NO ARTIGO 86, § 2º, 3º E 4º DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº. 10/2008 - “ QUINTOS” – ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE – VIOLAÇÃO PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA PROIBIÇÃO DO ACÚMULO DE ACRÉSCIMOS PECUNIÁRIOS - INOCORRÊNCIA - DISPOSITIVO IMPUGNADO REVOGADO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - ARGUIÇÃO REJEITADA - MÉRITO - INCORPORAÇÃO DE "QUINTOS" - SUPRESSÃO - ILEGALIDADE - DIREITO GARANTIDO POR LEI - IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA - APELO PREJUDICADO. O objetivo da arguição de inconstitucionalidade é remover, afastar a aplicação da norma dita inconstitucional do ordenamento jurídico, logo, se no momento da propositura da ação, o dispositivo legal não mais integrava o ordenamento jurídico, é evidente a ausência do interesse de agir , porquanto inviável a declaração de inconstitucionalidade de norma já revogada. Ao servidor ocupante de cargo efetivo investido em função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de natureza especial é devida retribuição, na proporção de 1/5 [um quinto] por ano de exercício, até o limite de 5[cinco] anos, que por se tratar de vantagem pessoal, integra a própria remuneração.
Os servidores que exerceram funções comissionadas na vigência do art. 86 da Lei Complementar Municipal n. 010/2008, antes da revogação pela Lei Complementar Municipal n.082/2013, fazem jus à incorporação da vantagem, em observância ao direito adquirido e a irredutibilidade salarial. Arguição de Inconstitucionalidade rejeita.
Sentença ratificada em remessa necessária. Apelo prejudicado. (N.U 0000167-64.2009.8.11.0084, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/07/2017, Publicado no DJE 20/07/2017). (Destaquei)

Dessa forma, entendo que deve ser mantida na íntegra a sentença recorrida, que restaurou o benefício da incorporação ao Apelado que havia sido suprimida pelo Município Apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação e, em sede de reexame necessário, ratifico a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021